Tribunal: TJSP
Processo: 1007838-17.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos – Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Recurso não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007838-17.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ALEXANDRE BRITO HERREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente. V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007838-17.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.038 - rsaf
2
Voto no 34.038
Apelação Cível no 1007838-17.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: ALEXANDRE BRITO HERREIRA
Apelado: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
JUIZ: José Daniel Dinis Gonçalves
COMPETÊNCIA
CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese
do Art. 2o “caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do
Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações
introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 Caso concreto
que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão
previstas no § 1o e seus incisos Competência das Turmas
Recursais previstas no art. 98, I, da CF Recurso não
conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal
competente.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 177/193 por Alexandre Brito Herreira contra a r.
sentença de fls. 173/175, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação declaratória ajuizada em face do Município de
Araçatuba, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no
artigo 487, II do CPC. Porque sucumbente, condenou a parte autora a
arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios em favor do patrono da parte adversa, que fixou em R$
1.500,00, por apreciação equitativa.
Em apelação o autor argumenta que faz jus a incorporação
da gratificação de 26,66% de seus vencimentos, com o consequente
apostilamento de 26,66% sobre sua remuneração a título de
incorporação por “gratificação de representação de gabinete” dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007838-17.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.038 - rsaf
3
períodos de 01/06/1991 a 01/01/1993, de 01/02/1993 a 01/01/1994 e de
01/02/1996 a 01/02/1997, com o direito de auferir as diferenças daí
decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal.
Alega que, a pretensão do recorrente é de trato sucessivo,
portanto, a prescrição quinquenal a que se reporta o sentenciante não
alcança o fundo do direito e nem revela parcela autônoma, tratando-se
de diferença a ser integralizada ao valor mensal recebido pelo apelante.
Sustenta que nas relações jurídicas de trato sucessivo,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a
propositura da ação, citando, ainda, a jurisprudência dos tribunais
nacionais.
Ressalta que, o adicional é uma vantagem que a
administração concede ao servidor em razão do tempo de exercício ou
em face da natureza peculiar da função, que exige conhecimento
especializado ou um regime próprio de trabalho, e tem natureza perene,
portanto, em princípio, o adicional adere aos vencimentos, sendo de
caráter permanente.
Aduz que não procede a alegação de que a Lei
Complementar no 70/99 revogou o direito ora postulado, isso porque a
incorporação da gratificação haveria de se dar por ocasião de cada ano
de recebimento da referida gratificação, sendo que a nova lei, data de
“1999”, assim, consoante o artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, a nova
legislação não poderia, à evidência, retroagir, para excluir direito já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007838-17.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.038 - rsaf
4
incorporado ao patrimônio do servidor.
Argumenta que nem a decisão proferida na ADI 24.714.0/4
TJ/SP, nem a edição da Lei Complementar Municipal no 70/99,
implicam em supressão do apostilamento em favor do ora apelante,
sendo certo que quando da revogação destas o servidor em questão já
havia implementado há tempos as condições para tanto.
Afirma que caso não se entenda pelo direito adquirido, é
certo que os efeitos materiais da norma impugnada já se produziram
antes do evento da lei nova ou da retirada do ordenamento jurídico
daquela (norma impugnada), a situação jurídica do autor resta protegida
por ser ato jurídico perfeito.
Observa que a verba honorária sucumbencial fixada na
sentença, se mostra desproporcional, exorbitante, e incongruente, assim,
requer a minoração da verba honorária para R$ 500,00 (quinhentos
reais), em caso de mantença da sentença.
Postula que o presente recurso seja recebido e provido para
reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do
apelante.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 198/203).
É o relatório.
Não se conhece do recurso, por questão de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007838-17.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.038 - rsaf
5
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60
salários mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não
poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, assim estabeleceu:
Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de Segundo Grau de
Jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem
competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e
da Fazenda Pública oriundos de decisões proferidas pelos
Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007838-17.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.038 - rsaf
6
na Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do
Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto
no artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos
serviços, o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da
Magistratura alterou art. 9o do referido Provimento no 2.203/14,
passando a assim enunciá-lo:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23
da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido
diploma legal.”
Extrai-se da inicial que a hipótese versada na ação
declaratória, na qual o pretende que os adicionais por tempo de serviço,
tem o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), inferior ao limite que delimita a
competência no art. 2o da Lei no 12.153/09, não se subsumindo em
nenhuma das exceções contempladas nos parágrafos e seus incisos.
Nessa ordem, a competência para apreciação dos recursos é das
denominadas Turmas Recursais referidas no artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, específicas para o julgamento de recursos dos
feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não
instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior, das Turmas
Recursais Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do
Provimento CSM no 2.203/2014.
Em sendo assim, respeitados os atos processuais praticados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007838-17.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.038 - rsaf
7
em observância aos princípios da economia e da celeridade processual,
por se tratar de competência absoluta, de rigor a remessa do presente
recurso ao Colégio Recursal competente para conhecer e decidir o
recurso. De igual teor, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os
Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta
para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos.
Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos
Juizados
Especiais.
Aproveitamento
dos
atos
processuais.
Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa
dos autos ao Colégio Recursal da 5a Circunscrição Judiciária de
Jundiaí. (TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
APELAÇÃO Ação ordinária Diferenças de complementação de
pensão
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos

Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 Aproveitamento dos
atos, por economia processual
Recursos não conhecidos,
determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1008370-75.2015.8.26.0114; Relator
(a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA
Aparelho BIPAP com
máscara nasal Confortfull
Matéria que se enquadra na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o,
da Lei no 12.153/09) Autor que atribuiu valor à causa menor do
que 60 (sessenta) salários mínimos
Reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após
o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de Justiça
Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Jundiaí. (TJSP;
Apelação/Remessa Necessária 1014643-62.2018.8.26.0309; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007838-17.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.038 - rsaf
8
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019).
Na mesma esteira já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Pretensão de reconhecimento de vínculo no período em que
supostamente trabalhou como Guarda Civil Municipal, com o
pagamento de indenização por danos materiais e incorporação dos
proventos. PRETENSÃO INAUGURAL EM VALOR INFERIOR A 60
(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS Regra de competência absoluta
que deve ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a",
do Provimento n.o 1.768/2010, do Conselho Superior da
Magistratura e artigo 2o, caput, da Lei Federal n.o 12.153/09. Nas
Comarcas do interior, enquanto não instalados os Juizados Especiais
de Fazenda Pública, ficam designados para julgamento os juízes das
Varas da Fazenda Pública. Desnecessidade de anulação da r.
sentença, porém necessária a remessa dos autos ao Colégio
Recursal, competente para apreciação de recurso. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos para apreciação
pelo
Colégio
Recursal. (TJSP; Apelação
Cível
1001256-78.2017.8.26.0320; Relator Leonel Costa; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro:
21/03/2019).
APELAÇÃO ORDINÁRIA VALOR DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
RECURSO AO
COLÉGIO RECURSAL
Ação processada e julgada pelo rito
ordinário, cuja matéria é do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca, tendo em vista que valor da causa, ou o proveito
econômico, é inferior a 60 salários mínimos, bem como a matéria
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses, previstas na Lei n.o
12.153/2009 (art. 2o, § 1o) Regra de competência absoluta que deve
ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do
Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o, 'caput', da mesma
lei Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém necessária a
remessa dos autos ao respectivo competente Colégio Recursal, a fim
de que seja obedecido o rito sumaríssimo, entretanto, aproveitando-
se os atos processuais já praticados, em respeito aos princípios da
economia e da celeridade processual, o que não causará nenhum
prejuízo às partes Precedentes da Seção de Direito Público
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao
respectivo Colégio Recursal. (TJSP; Apelação Cível 1001656-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007838-17.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.038 - rsaf
9
97.2017.8.26.0383; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA RECURSAL Decisão que determinou o desconto no
débito principal dos valores a serem recolhidos a título de
contribuição previdenciária em cumprimento de sentença prolatada
pelo Juizado Especial Cível. Competência absoluta da Turma
Recursal. Agravo não conhecido, com determinação de remessa ao
órgão
competente. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207894-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018).

Isto posto, meu voto não conhece do recurso, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)